Tribunal: CARF
Processo: 15540.720133/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720133/2020-18
RESOLUÇÃO
1101-000.208 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIOALIMENTOS FOOD LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade (e-
fls. 277-282) contra o Termo de Exdusão do Simples Nacional n° 2020.598 Eben-Devat/07, de 1 de
dezembro de 2020, em que apurou que o contribuinte teve como despesas valores superiores aos
ingressos em mais de 20%, situação de exclusão aos optantes e cessão de mão-de-obra, atividade
impeditiva ao Simples Nacional.
2. Diante disto, foi formalizado procedimento fiscal, onde se constatou que o
contribuinte efetuou pagamento de despesas em valor superior a 20% (vinte por cento) acima do
ingresso de recursos para o mesmo período, com exclusão do ano de início da atividade, nos
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.208 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2020-18
2
termos do art. 29, IX e art. 17, XII da Lei Complementar no 123/2006, promovendo a exclusão de
ofício do contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 01/01/2017.
3. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/12/2020, e-
fls. 272-276, na qual alega, em síntese, que a sua CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL realizada por meio da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional de fls.
216/226 e com fundamento no artigo 15, do Decreto no 70.235/72, c/c artigo 39, da Lei
Complementar 123/2006, pelas razões de fato e fundamentos de direito a seguir expostos.
ARGUMENTOS DA DEFESA
“Por estas razões, passa a rebater os 02 (dois) únicos argumentos expostos pela
fiscalização como fundamentos para a representação ora contestada
II— DO DIREITO
11.1 — DA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DESPESAS SUPERIORES À RECEITA BRUTA NO
PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2018 — IMPROPRIEDADE NA INDICAÇÃO DO
FUNDAMENTO — RECEITA BRUTA INGRESSOS.
A Representação ora contestada apresenta como primeiro argumento para
sugerir a exclusão da Empresa do Simples Nacional o suposto fato de que as
despesas pagas por ela superariam em mais de 20% a receita bruta da empresa.
Ocorre que o artigo 29 da LC 123/2006, ao tratar das hipóteses de exclusão do
Simples, seu inciso IX, não dispõe em momento algum que as despesas não
podem ser superiores à receita bruta auferida pela Empresa optante pelo Simples,
mas sim que aquelas (despesas) não podem ser superiores ao ingressos de
recursos.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
IX -for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
(...)
Dessa forma, forçoso concluir que o argumento trazido pela autoridade fiscal na
Representação ora contestada falece de validade, sendo certo que a para que o
argumento faça sentido é necessário que se demonstre que as despesas
incorridas pela entidade foram superiores em 20% aos seus ingressos financeiros
no período de 01/01/2017 a 31/12/2018.
II. 2 — INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
O segundo argumento falacioso de que se vale a autoridade fiscal para justificar a
exclusão da Empresa do Simples Nacional sugere que esta prestaria serviços
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.208 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2020-18
3
mediante cessão de mão de obra, atividade vedada pelo Regime Tributário aqui
tratado.
Ocorre que, ao contrário do que pretendeu fazer crer a autoridade fiscal, a
Empresa jamais prestou serviços em regime de cessão ou locação de mão de obra.
Explica-se:
Os contratos assinados pela Rio Alimentos Food EIRELI com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro — UFRJ (Maternidade Escola e Instituto de Psiquiatria)
mencionam que a contratação dos serviços da Empresa tem por objeto os
serviços de zeladoria (limpeza/conservação).
Como se sabe, neste caso, o serviço, ainda que contratado sob o regime de cessão
de mão de obra, pode sim ser tributado pelo Regime do Simples Nacional, de
acordo com a legislação abaixo transcrita, em especial o artigo 5-H, do artigo 18,
LC 123/06.
4. Finaliza argumentando que, requer seja recebida e processada a presente
contestação à exclusão do Simples Nacional, com a apreciação dos argumentos de
fato e de direito ora apresentados a V. Sas. e consequente revisão da decisão que
a excluiu do tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte previsto pela Lei Complementar
123/2006, bem como cancelamento do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
2020.598 Eben-Devat07.
4. De acordo com o Acórdão no 104-004.206 - 9a TURMA DA DRJ04, sessão de
09/04/2021 (e-fls. 308-314), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, in verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
EXCLUSÃO. DESPESAS SUPERIORES AOS INGRESSOS EM MAIS DE 20%. MOTIVO DE
EXCLUSÃO DISPOSTA NA LC 123/2006.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO E CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A pessoa jurídica que se dedica à cessão de mão-de-obra ou de locação de mão-
de-obra está impedida de exercer a opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio ACÓRDÃO
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos termos do voto do
Relator.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.208 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2020-18
4
5. Em 07/10/2021, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls 323-340),
reiterando seus argumentos e buscando a reforma da decisão da DRJ.
6. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
7. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual deles conheço.

8. A exclusão foi fundamentada pela fiscalização na ocorrência de duas hipóteses
previstas na Lei Complementar no 123/2006: (i) valor das despesas pagas superior em 20% ao
valor de ingressos de recursos no mesmo período (art. 29, IX); e (ii) exercício de atividade vedada
de cessão de mão de obra (art. 17, XII).
Preliminar de Nulidade por Vício de Motivação
9. A Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do ato de exclusão por vício de
motivação, uma vez que o Termo de Exclusão indicou como fundamento o art. 29, XII, da LC
123/2006, dispositivo diverso dos que embasaram a Representação Fiscal. No mérito, refuta
ambos os fundamentos, sustentando, quanto à cessão de mão de obra, que a atividade de limpeza
e conservação é permitida por lei.
10. Ainda que se reconheça a imprecisão e a falta de técnica da autoridade fiscal,
que podem ter gerado dificuldades à defesa, a análise do mérito, como se verá, é mais favorável à
contribuinte, razão pela qual supero a preliminar para julgar o fundo da controvérsia.
Mérito - Despesas Pagas Superiores em 20% aos Ingressos de Recursos (Art. 29, IX, da LC
123/2006)
11. A questão central posta em julgamento é a correta interpretação e aplicação do
inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, que determina a exclusão de ofício do
Simples Nacional da empresa cujas despesas pagas superem em 20% o valor de ingressos de
recursos no mesmo ano-calendário.
12. Conforme se depreende da Representação Fiscal e do Acórdão recorrido, a
autoridade fiscal, para realizar o cálculo previsto no referido dispositivo, comparou o montante
das despesas pagas com o valor das "receitas declaradas" pela Recorrente.
13. A Recorrente, em seu recurso, defende que a base de comparação correta não
seria a "receita declarada", mas sim o "valor de ingressos de recursos", expressão utilizada pelo
legislador e que possui um sentido mais amplo.
14. Com razão a Recorrente.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.208 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720133/2020-18
5
15. A escolha de palavras pelo legislador não pode ser ignorada. A Lei
Complementar no 123/2006 utiliza o termo "receita bruta" em inúmeras passagens para se referir
ao faturamento da empresa. No inciso IX do art. 29, contudo, optou-se pela expressão "ingressos
de recursos". Tal distinção não é fortuita e impõe uma interpretação que lhe dê eficácia.
16. "Ingressos de recursos" é um conceito de fluxo de caixa, que abrange toda e
qualquer entrada de numerário na pessoa jurídica, seja a que título for. Inclui, além das receitas
operacionais, os aportes de capital, mútuos, e outras entradas financeiras. Limitar a análise apenas
às "receitas declaradas" seria restringir indevidamente o alcance da norma.
17. Adicionalmente, a Recorrente alega que os documentos capazes de comprovar
a totalidade dos ingressos de recursos — seus Livros Caixa de 2017 e 2018 — foram entregues à
fiscalização, mas não constam nos autos, o que caracteriza cerceamento de defesa e impede a
correta análise dos fatos.
18. Diante do vício na interpretação da lei pela autoridade fiscal e da alegação de
ausência de prova essencial que deveria estar sob a guarda da própria fiscalização, a conversão do
julgamento em diligência é a medida que se impõe para o saneamento do processo.
Conclusão
19. Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para o retorno
dos autos à unidade da RFB de origem, a fim de que a autoridade fiscal adote as seguintes
providências:
i) Junte aos autos do processo administrativo os Livros Caixa dos anos-calendário de
2017 e 2018, entregues pela Recorrente, no transcorrer da ação fiscal;
ii) Caso os documentos não sejam localizados, que se intime a Recorrente para
apresentá-los novamente, no prazo de trinta dias;
iii) Após a juntada dos documentos, que a fiscalização proceda à reanálise dos fatos,
elaborando novo demonstrativo que compare o total das despesas pagas com o total dos
ingressos de recursos apurados a partir dos Livros Caixa, em estrita observância ao que dispõe o
art. 29, IX, da LC 123/2006.
iv) Concluída a diligência, dê ciência ao contribuinte, para que querendo, se
manifeste no prazo de trinta dias;
v) Após, retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 549
DF CARF MF
Original